Tribunal: TJDFT
Processo: 0019900-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019900-53.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ARNALDO AUGUSTO SETTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ADESIVO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. 1. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade recursal, não é permitido à parte interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, tais como os embargos de declaração (art. 538, CPC), bem como os recursos especial e extraordinário (art. 541, CPC). 2. Tendo em vista que os autores interpuseram apelação cível em face da r. sentença, não lhes é permitido suprir eventual omissão quanto aos fundamentos de impugnação, mediante a interposição de recurso adesivo ao apelo interposto pela parte contrária. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil/1973: a) artigo 535, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 500, sustentando ser devido o conhecimento do recurso adesivo, ao argumento de que somente se não fosse conhecida a apelação do Distrito Federal é que seria cabível a negativa de seguimento ao apelo adesivo, uma vez que é recurso distinto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.089.484/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 500 do Código de Processo Civil/1973, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024